Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-47.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013904-47.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AIRPORT GRILL BUFFET LTDA - CNPJ: 26.096.192/0001-75 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURA C/C DECLARAT
ÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FATURADO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra
sentença que, em ação revisional de cobrança de faturas de energia elétrica c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
Airport
Grill Buffet Ltda., declarou indevidas as faturas referentes aos meses de março e abril de 2024, determinou o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. A recorrente sustenta a legitimidade das cobranças com fundamento em aferição do medidor realizada pelo IPEM/MT e requer a exclusão da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as faturas impugnadas refletem corretamente o consumo efetivo da unidade consumidora, diante da aprovação metrológica do medidor pelo IPEM/MT e estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui que os consumos faturados nas competências impugnadas são
dissonantes

d
o histórico da unidade consumidora e com o perfil operacional do estabelecimento.

O laudo pericial constata inexistência de alteração relevante nos hábitos de consumo, nas instalações ou na atividade empresarial capaz de justificar a elevação abrupta das faturas.

A prova técnica aponta que o consumo médio histórico
aproximava-se
de 7.420 kWh mensais,
enquanto as faturas questionadas registravam consumo superior a 33.000 kWh por mês, patamar incompatível com a atividade desenvolvida.

A concessionária, embora intimada para se manifestar sobre o laudo, não apresenta impugnação específica, pedido de esclarecimentos ou demonstração de inconsistência metodológica, circunstância que
corrobor
a a força probatória da perícia judicial.

O certificado emitido pelo IPEM/MT atesta apenas a regularidade metrológica do equipamento, sem comprovar que os valores faturados correspondem necessariamente ao consumo efetivo da unidade consumidora.

Não há incompatibilidade entre a aprovação técnica do medidor e a conclusão pericial
sobre
a incoerência dos consumos faturados, por se
tratarem
de análises com objetos distintos.

Incumbe à concessionária demonstrar de forma objetiva a origem da variação excepcional do consumo registrado, ônus do qual não se desincumbe.

A simples emissão de cobrança indevida não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

Não há prova de interrupção do fornecimento de energia, inscrição em cadastros restritivos, constrangimento público ou qualquer
situação
apta a evidenciar abalo moral.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas sua configuração exige comprovação de ofensa à honra objetiva, à imagem, à credibilidade ou à reputação empresarial, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação metrológica do medidor pelo IPEM/MT não comprova, por si só, a correção dos valores faturados quando a perícia judicial demonstra incompatibilidade entre o consumo registrado e a realidade operacional da unidade consumidora.

Prevalece a perícia judicial produzida sob o contraditório quando a concessionária não apresenta impugnação técnica específica apta a infirmar suas conclusões.

A cobrança indevida de faturas de energia elétrica não gera dano moral automaticamente, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, imagem, credibilidade ou reputação empresarial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Cobrança de Faturas de Energia Elétrica c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
declarar indevida a fatura de março de 2024 e condenar a ré ao pagamento de reparação de R$9.000,00
.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, pois teria desconsiderado as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, que atestou o regular funcionamento do medidor instalado na unidade consumidora.

Argumenta que as leituras impugnadas foram confirmadas tanto pelo sistema de telemetria quanto por verificação realizada no local, inexistindo defeito no equipamento ou falha apta a comprometer a exatidão da medição.

Afirma que os valores cobrados correspondem à energia efetivamente utilizada pelo estabelecimento, destacando que o histórico de consumo demonstra padrão compatível com a demanda energética da atividade empresarial desenvolvida pela autora.

Acrescenta que a carga efetivamente utilizada superava aquela inicialmente informada quando da ligação da unidade consumidora, circunstância que justifica os registros de consumo verificados.

Aduz
, ainda, que a autora não produziu prova capaz de evidenciar irregularidade no sistema de medição, limitando-se a questionar o aumento das contas.

Por fim,
apo
nta a inexistência de ato ilícito e de dano extrapatrimonial indenizável,
sob a justificativa
de que apenas exerceu regularmente seu direito de cobrança, razão pela qual requer a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a
apelad
a assevera
que a controvérsia foi devidamente esclarecida por perícia judicial realizada
por profissional nomeado pelo Juízo, a qual concluiu que as faturas dos meses de março e abril de 2024 não refletiam adequadamente o perfil de consumo da unidade consumidora.

Destaca que o laudo técnico apontou incompatibilidade entre os valores faturados e o histórico de utilização de energia do restaurante, registrando aumento abrupto e desarrazoado do consumo sem justificativa plausível.

Diz
que a
C
oncessionária não apresentou impugnação específica ao trabalho pericial durante a fase instrutória, tampouco formulou pedidos de esclarecimento ou complementação, circunstância que acarretou a preclusão da matéria.

Esclarece
que o laudo do IPEM/MT possui alcance restrito à aferição metrológica do equipamento em ambiente controlado, não sendo suficiente para afastar as conclusões da perícia judicial, que examinou o contexto concreto da unidade consumidora, seu histórico de consumo e as condições efetivas da instalação elétrica.

Ressalt
a que a
C
oncessionária não comprovou a regularidade das cobranças contestadas nem demonstrou causa técnica capaz de justificar o expressivo aumento verificado nas contas de energia, razão pela qual entende correta a declaração de inexigibilidade dos débitos, o refaturamento das contas pela média histórica e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Revisional de Cobrança de Faturas de Energia Elétrica c/c
D
eclaração de
I
nexistência de
D
ébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais, ajuizada por
Airport
Grill Buffet Ltda.
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da emissão de faturas referentes aos meses de março e abril de 2024 com valores substancialmente superiores ao histórico de consumo da unidade consumidora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevidas as faturas impugnadas, determinar o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00.

A
C
oncessionária sustenta, em síntese, que o medidor foi submetido à aferição pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, tendo sido aprovado,
motivo por que
as cobranças seriam legítimas. Afirma, ainda, que o consumo registrado decorreu da efetiva utilização de energia pela unidade consumidora e que inexiste fundamento para condenação por danos morais.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia foi submetida à prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, cujo resultado concluiu pela incompatibilidade entre os valores faturados e o histórico de consumo da unidade consumidora.

O
laudo pericial constatou inexistir alteração significativa nos hábitos de consumo capaz de justificar o expressivo aumento das faturas, bem como apontou que as instalações inspecionadas não apresentavam irregularidades aptas a explicar a elevação registrada.
E mais,
o
expert
concluiu ser
com
pat
ível

com a
atividade desenvolvida pelo estabelecimento o consumo médio histórico de aproximadamente 7.420 kWh por mês, ao passo que as faturas impugnadas refletiam consumo superior a 33.000 kWh mensais, patamar considerado
incongruente
com o perfil operacional de um restaurante de médio porte.
Ficou consignado, ainda,
que a média diária teria saltado de aproximadamente 240 kWh para mais de 1.100 kWh, sem justificativa técnica plausível.

Cumpre ressaltar que a apelante, embora regularmente intimada para se manifestar
sobre
o laudo pericial, permaneceu inerte.

Tal circunstância possui especial relevância. Se a
C
oncessionária entendia existir equívoco técnico nas conclusões do perito judicial, c
ompeti
a-lhe apresentar impugnação específica, requerer esclarecimentos ou demonstrar eventual inconsistência metodológica
, mas não
o fez. Assim, revela-se inviável conferir prevalência, apenas em sede recursal, às alegações genéricas lançadas contra a prova técnica produzida.

De outro lado, o certificado emitido pelo IPEM/MT não possui a abrangência pretendida pela apelante. O referido documento limita-se a atestar a regularidade metrológica do equipamento em teste específico, concluindo que o medidor operava dentro dos parâmetros técnicos de exatidão.

Entretanto, a regularidade do medidor não conduz, por si só, à conclusão de que as faturas impugnadas refletem corretamente o consumo efetivo da unidade consumidora.

A perícia judicial examinou questão mais ampla, envolvendo histórico de consumo, características do estabelecimento, análise das instalações e coerência dos valores faturados com a realidade operacional do empreendimento.

Por essa razão, não há incompatibilidade entre as conclusões do IPEM e aquelas alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo.

Nesse contexto, prevalece a prova pericial judicial, porquanto elaborada especificamente para esclarecer o objeto litigioso, mediante análise individualizada da unidade consumidora e dos elementos constantes d
o processo
.

Quanto à
alegação de que o histórico de consumo corrobora a regularidade das cobranças
, verifica-se que,

a
o contrário, o conjunto probatório evidencia aumento abrupto e excepcional das faturas, sem demonstração de modificação estrutural da atividade empresarial, ampliação relevante da carga instalada ou qualquer outro fato capaz de justificar elevação tão expressiva.

Incumbia à
C
oncessionária, diante da manifesta discrepância entre o consumo histórico e os valores cobrados, comprovar de forma objetiva e convincente a origem da variação registrada. Contudo, não produziu prova apta a afastar as conclusões do laudo judicial.

Quanto aos danos morais,

é certo que a emissão de cobrança indevida pode ensejar reparação extrapatrimonial quando demonstrada efetiva lesão aos direitos da personalidade ou quando a situação ultrapassa os limites do dissabor cotidiano. Entretanto, tal consequência não decorre automaticamente da simples declaração de inexigibilidade do débito.

No caso concreto, não há prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional apta a evidenciar efetivo abalo moral.

Apesar de ter sido identificada a irregularidade das cobranças, os elementos constantes dos autos não demonstram repercussão extrapatrimonial efetiva capaz de justificar a indenização fixada.

Cumpre observar que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Contudo, para sua caracterização, exige-se demonstração de efetiva ofensa à honra objetiva, à imagem, à
credibilidade ou à reputação empresarial, situações que não ficaram evidenciadas no presente feito.

Assim, ausente comprovação de lesão extrapatrimonial, a condenação indenizatória não pode subsistir.

Pel
o exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
apenas
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70%
a cargo

d
a r
é
e 30%
a cargo d
a autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026